Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729902-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Farley Thiago Carneiro de Souza contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 239838313 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Safra S.A., processo n. 0712724-89.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome, ante a ausência de prova inequívoca da inexistência do débito, bem como da necessidade de prévia oitiva da parte ré. Opostos embargos de declaração pelo autor (Id 240390639 do processo de referência), estes foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada pelo embargante quanto à oferta de direitos possessórios de imóvel como garantia para o deferimento da tutela de urgência (Id 241947710 do processo de referência). Em razões recursais (Id 74263648), o agravante sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC. Assevera não ter havido qualquer movimentação ou utilização da sua conta bancária após a formalização do pedido de encerramento ao banco agravado. Alega que a cobrança objeto da presente controvérsia diz respeito a tarifas lançadas unilateralmente pela instituição financeira, sendo, portanto, indevidas, pois não houve ciência ou anuência do consumidor. Argumenta inexistir o débito em questão, conforme alegadamente reconhecido por preposta do banco recorrido em conversa via aplicativo de mensagens. Defende que a conduta do agravado configura prática abusiva vedada pelos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Informa ter oferecido na origem garantia idônea para deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300, § 1o, do CPC), a qual está consubstanciada em direitos possessórios sobre imóvel avaliado em R$ 470.000,00. Afirma ter outorgado procuração em favor do agravado, conferindo-lhe poderes de administração, disposição e transferência de veículo de sua propriedade. Ressalta que tais garantias superam em muito o valor do suposto débito, motivo pelo qual a concessão da medida liminar não acarretaria qualquer prejuízo ao credor. Aponta estar comprovada nos autos a existência de perigo de dano, haja vista a iminente negativação do seu nome, o que comprometeria sua reputação comercial e inviabilizaria o exercício de suas atividades empresariais. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do instrumento com as peças obrigatórias; 2. A concessão liminar da tutela recursal, para que o agravado se abstenha de negativar o nome do agravante enquanto perdurar a discussão judicial sobre a validade do suposto débito; 3. Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência nos termos requeridos na inicial; 4. A condenação do agravado ao pagamento das custas recursais, se houver, e demais consectários legais. Preparo regular (Id 74268360). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Explico. Em razões recursais, alega o agravante ser cabível o deferimento da tutela de urgência para impedir a negativação do seu nome, sob o fundamento de que oferecido em garantia veículo automotor de sua titularidade, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Sustenta, ainda, ter a preposta do banco agravado reconhecido expressamente, em conversa via aplicativo de mensagens, a inexistência do débito ora impugnado. Ocorre que as referidas teses não foram analisadas pela decisão recorrida, porque apenas suscitadas pelo recorrente em momento posterior, por meio da petição de Id 243714102 do processo de referência. Por esse motivo, apreciar desde logo tais questões implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) Desse modo, não conheço da questão atinente ao oferecimento de veículo como garantia para a concessão da medida liminar (art. 300, § 1o, do CPC), tampouco do argumento relativo ao suposto reconhecimento pela preposta da instituição financeira quanto à inexistência do débito. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ao exame dos elementos de convicção reunidos aos autos, não se constata, de plano, a verossimilhança das alegações da parte agravante quanto à inexistência dos débitos cobrados pelo banco recorrido, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada para impedir a negativação do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Explico. Embora o agravante tenha demonstrado que, em 19/6/2024, solicitou formalmente à instituição financeira ré o encerramento da conta bancária de sua titularidade (Id 239318845 do processo de referência demonstre), não instruiu a petição inicial com quaisquer elementos de convicção aptos a comprovar a alegação de que a dívida em discussão adviria exclusivamente de lançamentos unilaterais efetuados pelo agravado após a referida data. Ao contrário, como bem consignado pela decisão agravada, o extrato bancário acostado ao Id 239316391 do processo de referência revela que, em princípio, à época da solicitação de cancelamento, o agravante já estava com saldo negativo em sua conta, bem como que, após a formalização do pedido, a conta bancária continuou a ser por ele utilizada. Nesse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso a existência do direito do agravante ao deferimento da medida liminar vindicada na origem. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento do direito de que se diz titular, requisito necessário para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela indeferida na decisão agravada. Sobreleva repisar que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual no juízo de origem, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Desse modo, em análise perfunctória dos elementos de convicção até então reunidos aos autos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. De mais a mais, não estando evidenciada, neste momento processual, a verossimilhança dos argumentos deduzidos pela parte autora/agravante – pressuposto indispensável à concessão da medida liminar – resta prejudicada a discussão acerca da idoneidade da garantia prestada na origem (art. 300, § 1o, do CPC), consistente em direitos possessórios sobre bem imóvel (Id 239316374 do processo de referência). Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora